Tribunal: TJSP
Processo: 1030520-48.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Bem móvel. Contrato de concessão comercial de veículos. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Pretensão da autora de indenização por danos materiais e morais, alegando culpa exclusiva da montadora ré na rescisão do contrato de concessão comercial. Montadora ré que, na defesa, trouxe carta de intenção de encerramento das atividades,

Ementa:
Bem móvel. Contrato de concessão comercial de veículos. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelação da autora.

Pretensão da autora de indenização por danos materiais e morais, alegando culpa exclusiva da montadora ré na rescisão do contrato de concessão comercial. Montadora ré que, na defesa, trouxe carta de intenção de encerramento das atividades, com renúncia à concessão comercial firmada pela própria autora e instrumento de acordo firmado entre as partes demonstrando que o contrato de concessão foi encerrado a pedido da autora. Em réplica a autora alega invalidade do acordo por vício de consentimento, alegando ter firmado o instrumento por coação. Reconhecimento da decadência do direito da autora de pleitear a anulação do negócio jurídico por ela firmado, nos termos do art. 178, inciso I do CC.

Recurso não provido.